Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015912-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOZIRLAN RODRIGUES COSTA CHAGAS - CPF: 879.961.621-15 (RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015912-31.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1015912-31.2023.8.11.0002

Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Jozirlan Rodrigues Costa Chagas

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO NÃO CONTRATADO- NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora recorrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015912-31.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1015912-31.2023.8.11.0002

Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Jozirlan Rodrigues Costa Chagas

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Pan S.A.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada Com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande– MT.

Sentença
(Id.
197796188
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando o recorrente a pagar ao recorrido à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil e quinhentos reais) “
sic”
a título de indenização por danos morais; e ao pagamento na importância de R$ 1.026,00 (hum mil e vinte e seis reais) a título de indenização por danos materiais, sendo este valor já referente ao dobro do valor adimplido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
197796189
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a legalidade da contratação do seguro bancário oferecido pelo banco requerido.

Contrarrazões (Id.

197796192

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo
Banco Bradesco S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015912-31.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1015912-31.2023.8.11.0002

Recorrente:

Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Jozirlan Rodrigues Costa Chagas

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumula Com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
Jozirlan Rodrigues Costa Chagas
em face do
Banco Pan S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de seguro não contratado.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido alega que teve a cobrança de serviço não contratado de seguro em seu contrato de cartão de crédito consignado. Relata que já foi descontado ao todo a importância de R$ 493,80 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta centavos), todavia, afirma que os descontos são indevidos.

Em contraponto, o banco recorrente defende a legalidade dos descontos, tendo em vista a contratação do serviço bancário ofertado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não restou comprovada nos autos a contratação do de seguro, objeto da lide.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor recorrido em face da ausência do contrato devidamente assinado acompanhado de outros documentos inerentes à contratação.

Assim, cabia à instituição financeira provar que o serviço de seguro foi realizado pessoalmente pelo cliente ou por terceiro autorizado. Todavia, não se desincumbiu de demonstrar a contratação, mormente quando sequer trouxe aos autos documentos que comprovam que o recorrido aderiu à contratação dos serviços em tela.

Por outro lado, tornam-se ainda mais verossímeis as alegações da consumidora recorrente, sobretudo por ter trazido aos autos os extratos bancários, demonstrando a existência de descontos do seguro não solicitado, fato que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e dano material, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ainda, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Entretanto, verifica-se que
o valor arbitrado na sentença de origem, destinado a recompor os prejuízos morais do autor recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se
razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo autor,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica ao banco recorrente para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito
DOU-LHE
parcial provimento para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024